Tribunal: TJDFT
Processo: 0711764-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0711764-72.2020.8.07.0000 AI Agravante: SÉRGIO GOULART AFONSO Agravado: JEFERSON FIGUEREDO LOBO Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado (Jefferson Figueredo Lobo), para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 18 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora